Tribunal: TJDFT
Processo: 0729400-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENCA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA DE VALOR ADICIONAL PARA ENVIO DE BAGAGEM NO COMPARTIMENTO DE CARGA DO AVIÃO. AFRONTA AO ARTIGO 234 DO CÓDIGO BRASILEIRO DA AERONÁUTICA NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA AUTORIZADA PELA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Constatado que o d. Magistrado sentenciante expôs de forma clara e fundamentada as razões que embasaram o julgamento de improcedência do pedido inicial, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da nulidade da sentença.
2. De acordo com a Resolução no 400/2016, a ANAC desvinculou o serviço de bagagem do contrato de transporte aéreo de passageiro, sendo legítima a cobrança de um valor adicional em caso de utilização do serviço de transporte de bagagem no compartimento de carga da aeronave.
3. A Portaria no 676/GC5, de 13 de novembro de 2000, que estabelecida regras de franquias de transporte de bagagens, foi expressamente revogada pelo artigo 45, inciso III, da Resolução no 400/2016, da ANAC.
4. Tendo em vista que o contrato de transporte assegura ao passageiro transportar na cabine interna da aeronave, bagagem de mão com objetos pessoais, a cobrança de custo adicional pela transporte de bagagem na compartimento de carga não representa afronta à regra prevista no § 3° do artigo 234 do Código Brasileiro de Aeronáutica.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.